Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-88.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802246-88.2025.8.14.0067

APELANTE: DORALICE DUTRA GONCALVES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS RELATIVAS A CONTRATOS AUTÔNOMOS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por aposentada em face de instituição financeira, na qual se alegou a existência de empréstimo consignado não contratado e descontos indevidos em benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu caracterizado fracionamento indevido de demandas e possível litigância abusiva, diante do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, e considerou descumprida a determinação de emenda da inicial destinada à reunião das pretensões em um único processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte contra instituição financeira, relacionadas a contratos distintos, caracteriza fracionamento indevido de demandas ou litigância predatória; (ii) estabelecer se o descumprimento de determinação judicial que exige justificativa para a propositura de ações autônomas autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cada contrato ou cobrança questionada configura relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada, não sendo possível presumir identidade de causa de pedir ou de pedidos apenas pela existência de demandas semelhantes.

4. A cumulação de pedidos em uma mesma ação constitui faculdade da parte, de modo que a opção por ajuizar demandas distintas para discutir contratos diversos não configura irregularidade processual nem abuso do direito de ação.

5. O reconhecimento de litigância predatória exige demonstração concreta de utilização abusiva da jurisdição, não sendo suficiente a mera existência de múltiplas ações semelhantes propostas pela mesma parte ou patrono.

6. A exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações autônomas cria requisito não previsto na legislação processual para o recebimento da petição inicial, configurando restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à justiça.

7. A extinção prematura do processo impede o regular desenvolvimento da instrução probatória e contraria a diretriz do processo civil contemporâneo de privilegiar a solução de mérito das controvérsias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ações autônomas para discutir contratos ou cobranças distintos não caracteriza, por si só, fracionamento indevido de demandas ou litigância predatória.

2. A cumulação de pedidos em uma única demanda constitui faculdade da parte, inexistindo obrigação legal de reunir pretensões referentes a relações jurídicas diversas.

3. A suspeita de litigância predatória, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial nem a imposição de requisitos processuais não previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por DORALICE DUTRA GONCALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BANCO AGIBANK SA.

A
sentença
recorrida (id 33322208), extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

Consta da sentença que a parte autora ajuizou, na mesma época, 06 (seis) ações de natureza semelhante, todas relacionadas à alegação de inexistência de contratações e de descontos indevidos em benefício previdenciário e/ou conta bancária.

O magistrado de origem registrou que, diante de indícios de litigância abusiva/predatória, oportunizou à autora, à luz do Tema 1.198 do STJ, a emenda da inicial para demonstrar o interesse de agir e aglutinar, em uma única demanda contra cada instituição financeira, os contratos e cobranças impugnados; todavia, a demandante recusou a providência, sustentando a inexistência de conexão qualificada, a autonomia das pretensões e a alegada ofensa ao acesso à justiça.

Ao final, o juízo entendeu caracterizado o fracionamento indevido das demandas, reputando ausente o interesse processual para o prosseguimento isolado da ação, ressalvando, porém, a possibilidade de ajuizamento de nova ação única contra cada réu, com petição inicial específica e reunião dos contratos questionados. Houve condenação da autora ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais (id 33322209), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser cassada, porquanto o ajuizamento de ações distintas não configuraria, por si só, litigância predatória ou ausência de interesse processual.

Em
contrarrazões
(id 33576326), o
BANCO AGIBANK S.A.
pede que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em examinar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ajuizamento de múltiplas ações pela parte autora evidenciaria fracionamento indevido de demandas e possível litigância abusiva, agravado pelo não atendimento à determinação de emenda da inicial.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a decisão merece reforma.

Observa-se que a demanda proposta tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato específico, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras ações envolvendo a mesma instituição financeira ou instituições diversas, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Em regra, cada contrato ou cobrança questionada corresponde a relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedido, tampouco caracteriza litispendência ou abuso do direito de ação.

Importa lembrar que o ordenamento processual admite a cumulação de pedidos em uma mesma demanda, mas tal possibilidade constitui faculdade da parte. Assim, a escolha de discutir contratos distintos em ações separadas não configura irregularidade processual nem pode ser presumida como comportamento abusivo sem a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a utilização indevida da jurisdição.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas de litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige elementos objetivos que indiquem a utilização distorcida do processo, o que não se verifica, ao menos neste momento, nos autos. A mera existência de outras demandas similares propostas pela parte autora não se mostra suficiente para justificar a extinção do feito antes mesmo da análise do mérito.

Acrescente-se que o processo civil contemporâneo privilegia a solução de mérito das controvérsias, devendo as hipóteses de extinção prematura ser interpretadas com cautela, especialmente quando a parte apresenta narrativa que, em tese, revela possível violação de direitos de natureza consumerista.

Nesse contexto, a exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações distintas, como condição para o processamento da demanda, acaba por estabelecer requisito não previsto na legislação processual para o recebimento da petição inicial. Tal circunstância, ainda que motivada por cautela na condução do processo, termina por criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida. 2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais. 3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
. 4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.
5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa. 6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026